Tribunal: TJPA
Processo: 0800599-12.2019.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800599-12.2019.8.14.0021

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: EDITH DAS GRACAS SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO INEXISTENTE. FRAUDE BANCÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Banco PAN S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação da instituição financeira, mantendo a sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado firmado com a autora, Edith das Graças Silva, e condenou o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, ao pagamento de indenização por danos morais e das verbas sucumbenciais. O banco alegou omissões quanto: (i) ao direito de compensação de valores eventualmente creditados; (ii) à modulação da restituição em dobro segundo o Tema 929 do STJ; e (iii) à inaplicabilidade da Súmula 54 do STJ sobre juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto ao direito à compensação de valores com base no art. 884 do CC; (ii) estabelecer se incide a modulação da restituição em dobro prevista no Tema 929 do STJ; e (iii) determinar a aplicabilidade da Súmula 54 do STJ em caso de responsabilidade extracontratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não se conhece da alegação de compensação, por se tratar de matéria não examinada na sentença nem suscitada na apelação, incorrendo em supressão de instância e preclusão consumativa.

4.

Reconhece-se omissão quanto à modulação dos efeitos da restituição em dobro, mas afasta-se sua aplicação por estar configurada a má-fé da instituição financeira, diante da inexistência de prova da contratação e da ocorrência de fraude contra pessoa hipervulnerável.

5.

Reconhece-se omissão quanto aos juros moratórios e afirma-se a incidência da Súmula 54 do STJ, pois se trata de responsabilidade extracontratual, com termo inicial no evento danoso.

6.

Os embargos se limitam à correção de omissões, sem alteração do resultado do julgamento anterior, permanecendo hígida a condenação do banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido em parte e acolhido.

Tese de julgamento
:

1.

A alegação de compensação de valores não pode ser apreciada em embargos de declaração quando não suscitada anteriormente, sob pena de supressão de instância.

2.

A modulação prevista no Tema 929 do STJ não se aplica quando há prova da má-fé da instituição financeira.

3.

A responsabilidade extracontratual impõe a incidência da Súmula 54 do STJ, com juros moratórios a partir do evento danoso.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 405 e 884; CDC, art. 42, parágrafo único, e art. 14; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 700340/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T3, j. 03.12.2015; STJ, AgInt no AREsp 1110103/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 10.04.2018; STJ, AgInt no AREsp 2421876/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 08.04.2024; TJPA, ApCiv 0000084-08.2019.8.14.0054, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 23.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER EM PARTE E ACOLHER
os presentes Embargos de Declaração, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração (Id nº 24326650) opostos por BANCO PAN S.A. em face do acórdão de Id nº 24070794, proferido pela 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, que negou provimento à apelação interposta pela instituição financeira, mantendo integralmente a sentença de procedência parcial proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA. Na origem, a sentença declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado entre a autora, EDITH DAS GRAÇAS SILVA, e o banco, e condenou este último à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente (R$ 8.352,00) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, além das verbas sucumbenciais fixadas em 20% sobre o valor da condenação (Id nº 19956079). Observe-se a ementa do julgado:

“Apelação Cível. Preliminar de Ilegitimidade Passiva rejeitada. Repetição de Indébito. Devido. Contrato Inexistente. Restituição em Dobro. Indenização por Danos Morais. Cabimento. Quantum fixado proporcional e razoável. Recurso desprovido.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Banco PAN S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais e materiais, declarando a inexistência do contrato e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da legitimidade passiva do Banco PAN S/A e a legalidade da relação contratual, bem como a aplicação da restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

1.

Preliminar de Ilegitimidade Passiva
: Rejeitada. O banco apelante não comprovou a notificação do devedor sobre a cessão de crédito, mantendo-se a legitimidade para figurar no polo passivo.

2.

Mérito
: Aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ). Ausência de comprovação da existência do contrato pelo banco apelante. Restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, devido à má-fé da instituição financeira. Indenização por danos morais mantida, considerando o impacto emocional e financeiro sobre a autora.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos. Banco PAN S/A condenado à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

·

Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 42, parágrafo único, e art. 14.

·

Súmula 297 do STJ.

·

Jurisprudência do TJPR e TJPA sobre ilegitimidade passiva e responsabilidade objetiva das instituições financeiras”.

O embargante aponta, em síntese: omissão quanto ao direito à compensação dos valores eventualmente creditados na conta da autora, com fundamento no art. 884 do Código Civil; ausência de modulação temporal da restituição em dobro nos moldes do Tema 929 do STJ, com aplicação apenas aos valores descontados após 30/03/2021; e inaplicabilidade da Súmula 54 do STJ quanto aos juros moratórios, requerendo a incidência apenas a partir da citação, conforme art. 405 do Código Civil.

Em contrarrazões apresentadas pela embargada (Id nº 24947726), EDITH DAS GRAÇAS SILVA pugna pelo desprovimento do recurso, alegando inexistência dos vícios apontados, tratando-se de mera rediscussão de matéria já apreciada. Requer ainda a aplicação de multa por litigância de má-fé e embargos protelatórios.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Ab initio,
entendo ser inviável a análise do
pedido de compensação
nesta via recursal, uma vez que o argumento não foi analisado pelo Juízo de 1º Grau, em sede de sentença, contra a qual não houve qualquer insurgência do banco embargante.

Assim, caso valorasse o argumento trazido em sede de contestação, estar-se-ia incidindo em inegável supressão de instância
, já que o tema não foi deliberado pelo Juízo primevo.

Recorde-se que
é entendimento uníssono nos Tribunais Pátrios a impossibilidade de apreciar matérias que não foram discutidas pelo Juízo sentenciante
, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. SÚMULA N. 83/STJ.
1. Inviável a apreciação de questões que ainda não foram discutidas no juízo sentenciante, sob pena de se incorrer em supressão de instância
. 2. Ainda que a matéria de ordem pública seja ventilada em recurso especial, é indispensável, para que não ocorra supressão de instância, que a tese tenha sido apreciada pela origem. 2. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no AREsp: 700340 MS 2015/0098611-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/12/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2015) (grifos nossos).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - PRECLUSÃO TEMPORAL. -
As matérias suscitadas em grau recursal, ainda não enfrentadas em primeiro grau de jurisdição, encontram vedação em sua análise, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição
- Não tendo sido discutida a matéria no momento oportuno, conclui-se pela ocorrência de preclusão temporal”. (TJ-MG - AI: 10000200232304001 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 28/07/0020, Data de Publicação: 10/08/2020) (grifos nossos).

Ainda que se entendesse pela ausência de inovação recursal, forçoso reconhecer que se operou a preclusão quando o banco deixou de apelar para discutir o senão. Observe-se entendimento dos Tribunais Pátrios:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MATÉRIA NÃO INVOCADA NO RECURSO ANTERIOR - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL - INEXISTÊNCIA - REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. -
A insurgência não apresentada nas razões do apelo não pode ser invocada em sede de embargos de declaração, estando precluso o direito da parte de discuti-la
- Considerando que nas razões dos embargos o recorrente não apresenta nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, a rejeição do recurso é medida que se impõe. (TJ-MG - ED: 50019361620208130105, Relator: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 08/03/2023, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2023).

PROCESSUAL CIVIL
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO RECURSO DE APELAÇÃO PRECEDENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE EMBARGABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL E PRECLUSÃO CONSUMATIVA
. RECURSO NÃO CONHECIDO. -A tese não apresentada no apelo, mas apenas quando da oposição de embargos de declaração, como no caso concreto, configura inadmissível inovação recursal, em decorrência da preclusão consumativa, ainda que verse sobre matéria de ordem pública. Trata-se de jurisprudência remansosa do colendo Superior Tribunal de Justiça -Nestes casos, em que o recorrente falha ao não infirmar a questão no tempo e modo oportunos, não pode pretender sequer conhecimento da impugnação. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que litigam as partes acima nominadas, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em não conhecer do recurso interposto, em conformidade como voto da eminente Relatora, que integra este acórdão. (TJ-CE - EMBDECCV: 00007476520158060200 Solonópole, Relator: JANE RUTH MAIA DE QUEIROGA, Data de Julgamento: 10/08/2022, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2022) (grifos nossos).

Quanto ao mais, entendo que os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, razão pela qual CONHEÇO EM PARTE dos presentes embargos e passo a proferir voto.

MÉRITO

Como é cediço, os embargos de declaração servem para sanar
omissão
, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

In casu,
há, de fato, omissão deste signatário quanto a dois pontos: a) alegação de modulação de efeito previsto no Tema nº. 929 do STJ; b) alegação de inaplicabilidade da Súmula nº. 54 do STJ.

Quanto à restituição em dobro, não há que se discutir a incidência do
Tema nº. 929 do STJ, já que houve reconhecimento de prova da má-fé no presente feito.

A má-fé restou adequadamente caracterizada
no ante a ausência de prova da contratação, atraindo a incidência da fraude bancária contra pessoal hivervulnerável, na esteira de entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça no AgInt no AREsp: 1110103 DF 2017/0126429-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2018.

No mesmo sentido, tem sido exaustivamente decidido por esta E. Turma, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479 DO STJ.
DANOS MATERIAIS. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
MÁ-FÉ CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. Aplicação da Súmula 479, STJ. Banco/Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Negligência na averiguação da documentação apresentada;

2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Modulação dos efeitos para aplicação da tese apenas em relação às cobranças efetuadas após a data de publicação do acórdão. Inaplicabilidade no caso concreto. Hipótese dos autos, entretanto, em que demonstrada a má-fé e justificada a condenação à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Manutenção da sentença.

3. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida, pois obedece aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não é capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga.

4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000084-08.2019.8.14.0054 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/05/2023)
(grifos nossos).

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. CABIMENTO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 10.000,00 DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO PARA R$ 5.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Estando comprovada a fraude na contratação de empréstimo consignado, além da não utilização do crédito pela parte autora, escorreita a declaração de inexistência de débito e a condenação da Instituição Financeira, a restituir os valores descontados indevidamente em dobro, além de danos morais.

2.
A condenação, a título de dano moral, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), é desarrazoado, sendo necessária a redução para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido, apenas e tão somente para redução dos danos morais.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0863477-69.2020.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/05/2023) (grifos nossos).

Quanto a alegada incidência de juros com esteio no art. 405, entendo que não é viável, já que não se trata de responsabilidade contratual, já que o Magistrado declarou a INEXISTÊNCIA da avença. Assim, trata-se de responsabilidade extracontratual, atraindo, sim, a incidência da Súmula nº. 54 do STJ – seja nos danos morais ou materiais. Nesse sentido
:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211/STJ. ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULAS 54 E 83 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Esta Corte de Justiça, ao interpretar o art. 1 .025 do Código de Processo Civil de 2015, concluiu que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1 .022 do CPC/15, para que se possibilite ao órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 4/4/2017, DJe de 10/4/2017) . No caso, inexistência de prequestionamento ficto. Aplicação da Súmula 211/STJ. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
3. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, em casos de responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios incidem desde o evento danoso, conforme dispõe a Súmula 54 do STJ (AgInt no AREsp n. 1 .321.098/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023).
4. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no AREsp: 2421876 RJ 2023/0256256-7, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024) (grifos nossos).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Os juros moratórios incidentes sobre os danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no REsp: 1921373 TO 2021/0039118-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2021) (grifos nossos).

Enfim, nada a reformar quanto ao arbitramento dos juros de mora.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO EM PARTE e ACOLHO
os embargos de declaração para sanar o vício de omissão apontando.

INDEFERIDOS
os pedidos formulados, conforme fundamentação deste
decisum
. Logo, mantida a sentença de 1º Grau, em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 15/04/2025